Tribunal: STF
Processo: RE 1499551
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.